Tribunal: TJDFT
Processo: 0748398-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748398-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA DE ATAIDES RODRIGUES DA SILVA, PAULO ALEXANDRO ATAIDES RODRIGUES SILVA, CLODOALDO ATAIDES RODRIGUES SILVA, MARIA APARECIDA DE ATAIDES RODRIGUES AGRAVADO: WELDY APARECIDA MAIA GOMES, KAMILA KAROLINE RODRIGUES MAIA, P. P. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: WELDY APARECIDA MAIA GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carolina de Ataídes Rodrigues da Silva, Paulo Alexandre Ataídes Rodrigues Silva, Clodoaldo Ataídes Rodrigues Silva e Maria Aparecida de Ataídes Rodrigues contra a decisão que indeferiu o requerimento de nova avaliação de bem imóvel e homologou a avaliação anterior. Carolina de Ataídes Rodrigues da Silva, Paulo Alexandre Ataídes Rodrigues Silva, Clodoaldo Ataídes Rodrigues Silva e Maria Aparecida de Ataídes Rodrigues relatam que a primeira avaliação do imóvel localizado na QNM 36, Conjunto A-2, Lote 55, Taguatinga/DF atingiu o valor de R$ 344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais). Informam que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de realização de nova avaliação do imóvel, cujo valor foi inferior ao apurado na primeira avaliação. Narram que impugnaram todas as avaliações, pois os valores estavam abaixo dos praticados no mercados, e o imóvel paradigma utilizado pelo avaliador está situado em endereço diverso. Mencionam que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de nova avaliação do imóvel. Afirmam que o laudo de avaliação é muito inferior aos preços praticados no mercado, o que caracteriza erro na avaliação. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão e a determinação de nova avaliação do imóvel. Preparo regular (id 663484745 e 663850840). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam demonstrados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de determinação de nova avaliação de bem imóvel. A avaliação de um bem, em regra, é feita por oficial de justiça. A nomeação de avaliador é faculdade conferida ao Magistrado quando considerar a necessidade de conhecimentos especializados. Confira-se, a respeito, o disposto no art. 870 do Código de Processo Civil: Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo. O art. 873 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de realização de nova avaliação do bem penhorado nos seguintes termos: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. A possibilidade de nova avaliação do bem com fundamento no erro de avaliação previsto no art. 873, inc. I, do Código de Processo Civil depende da demonstração de elementos robustos para que infirmem a avaliação realizada por serventuário dotado de fé pública. Confira-se a lição de Humberto Theodoro Júnior sobre o art. 873, inc. I, do Código de Processo Civil: O inciso I do aludido artigo, destaca corretamente que o erro deve ser da avaliação e o dolo, do avaliador. Prevê, ainda, que a arguição pode partir de qualquer das partes, mas sempre deverá apresentar-se fundamentada. Não bastará, portanto, o simples inconformismo. O exequente terá de apoiar o pedido de nova avaliação em prova pré-constituída, ou em argumentação que, de plano, evidencie o erro ou o dolo. Às vezes, a prova ainda não é completa, mas há alegações convincentes acerca do vício da avaliação. O juiz, portanto, poderá ordenar a nova avaliação que, por si mesma, confirmará o defeito imputado à primeira. De qualquer maneira é sempre indispensável a produção de elementos sérios do erro de estimativa ou do dolo praticado pelo avaliador.[1] A impugnação ao laudo de avaliação apresentada por Carolina de Ataídes Rodrigues da Silva, Paulo Alexandre Ataídes Rodrigues Silva, Clodoaldo Ataídes Rodrigues Silva e Maria Aparecida de Ataídes Rodrigues é insuficiente para infirmar o laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça. A alegação de falha na avaliação do imóvel em decorrência de outros bens imóveis em localização semelhante possuírem valor maior de venda é insuficiente para reconhecer o erro alegado e ilidir o laudo apresentado pelo oficial de justiça, que tem presunção de idoneidade. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Weldy Aparecida Maia Gomes, Kamila Karoline Rodrigues Maia e P. P. R. M. para a apresentação de resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 51a ed. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2018, p. 559.